Tribunal: CARF
Processo: 10166.728388/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
LEVANTAMENTOS E DEPÓSITOS SUCESSIVOS. PROVA INDIVIDUALIZADA DA VINCULAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 30.
Não vinga a tese de ser possível presunção da circulação dos mesmos recursos pelas contas bancárias do contribuinte para justificar depósitos sucessivos, a circundar certo valor de capital atinente à atividade rural, pois prevalece como inteligência sumulada que, na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. Em outras palavras, não se admite a presunção simples de que valores levantados das contas bancárias do recorrente comprovariam depósitos posteriores, eis que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige prova individualizada da vinculação entre levantamentos e depósitos, não sendo prova individualizada a circunstância de ter exercido atividade rural.
ATIVIDADE RURAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO.
A apuração do resultado efetivo da atividade rural demanda escrituração de livro Caixa até a data prevista para a entrega tempestiva da Declaração de Ajuste Anual - DAA, mas nada tendo sido declarado em relação à atividade rural, atividade totalmente omitida da DAA e, por consequência, a inexistir eleição pelo contribuinte do critério de aferição direta da base de cálculo, e tendo o lançamento sido efetuado de ofício com lastro nos elementos disponíveis, apresentados pelo contribuinte quando da intimação para justificar a origem de seus depósitos bancários, o arbitramento da base de cálculo da omissão de rendimentos da atividade rural está amparado nos arts. 148 da Lei n° 5.172, de 1966, e 18, § 2°, da Lei n° 9.250, de 1995.
DEPÓSITOS BANCÁRIO DE PEQUENA MONTA. SÚMULA CARF. 61.
A exclusão dos depósitos bancários de pequena monta demanda que o somatório dos depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapasse R$ 80.000,00.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728388/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
EIVANY ANTONIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
LEVANTAMENTOS
E
DEPÓSITOS
SUCESSIVOS.
PROVA
INDIVIDUALIZADA
DA
VINCULAÇÃO.
INDISPENSABILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 30.
Não vinga a tese de ser possível presunção da circulação dos mesmos recursos
pelas contas bancárias do contribuinte para justificar depósitos sucessivos, a
circundar certo valor de capital atinente à atividade rural, pois prevalece como
inteligência sumulada que, na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos
havidos em meses subsequentes. Em outras palavras, não se admite a
presunção simples de que valores levantados das contas bancárias do recorrente
comprovariam depósitos posteriores, eis que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
exige prova individualizada da vinculação entre levantamentos e depósitos, não
sendo prova individualizada a circunstância de ter exercido atividade rural.
ATIVIDADE RURAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO.
A apuração do resultado efetivo da atividade rural demanda escrituração de
livro Caixa até a data prevista para a entrega tempestiva da Declaração de
Ajuste Anual - DAA, mas nada tendo sido declarado em relação à atividade
rural, atividade totalmente omitida da DAA e, por consequência, a inexistir
eleição pelo contribuinte do critério de aferição direta da base de cálculo, e
tendo o lançamento sido efetuado de ofício com lastro nos elementos
disponíveis, apresentados pelo contribuinte quando da intimação para justificar
a origem de seus depósitos bancários, o arbitramento da base de cálculo da
omissão de rendimentos da atividade rural está amparado nos arts. 148 da Lei
n° 5.172, de 1966, e 18, § 2°, da Lei n° 9.250, de 1995.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728388/2012-10
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

DEPÓSITOS BANCÁRIO DE PEQUENA MONTA. SÚMULA CARF. 61.
A exclusão dos depósitos bancários de pequena monta demanda que o
somatório dos depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapasse R$
80.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 378/393) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 353/369) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
277/282) referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2009, por
omissão de rendimentos da atividade rural (75%) e omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em
01/10/2012 (e-fls. 301). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 292/300.
Na impugnação (e-fls. 303/323), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
(c) Iliquidez do lançamento.
(d) Vício material do lançamento.
(e) Ilegalidade do lançamento da omissão da atividade rural.
(f) Depósitos bancários de origem não comprovada.
(g) Falta de exclusão de valores.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 353/369):
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de
autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
DETERMINAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
DE
FATO.
RETIFICAÇÃO.
Os erros de fato na determinação do crédito tributário podem ser corrigidos no âmbito
do julgamento, desde que não acarretem agravamento da exigência. Na apuração do
valor tributável, cabe a inclusão dos rendimentos e deduções declarados, bem como a
majoração da dedução da contribuição para a previdência privada, cujo limite foi
alterado pela apuração de omissão de rendimentos tributáveis. O valor do imposto retido
na fonte declarado não pode ser compensado com o crédito tributário tratado no
presente feito, uma vez já utilizado em compensação de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o montante dos rendimentos omitidos será
imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos cuja
origem for comprovada, de forma individualizada.
Uma vez que o somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor individual
igual ou inferior a RS 12.000,00 (doze mil reais), supera a quantia de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não há valores a excluir da base de cálculo do
imposto com fundamento no inciso II do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei n° 9.430, de
1996, combinado com o artigo 4o da Lei n° 9.481, de 1997.
Retifica-se o valor tributável, devido à exclusão dos créditos identificados como
transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de aplicações financeiras e
rendimentos decorrentes de ação judicial oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, bem como dos créditos em conta da qual o contribuinte não é titular.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da atividade rural
exercida em condomínio, pela apresentação dos respectivos documentos fiscais, e
verificado que não foram declaradas as receitas e despesas da referida atividade,
relativas ao ano-calendário de 2008, caracteriza-se a omissão de rendimentos, cuja base
de cálculo é apurada por arbitramento, à razão de 20% (vinte por cento) das receitas
identificadas, conforme previsto na legislação específica, atribuindo-se ao interessado o
percentual estabelecido no contrato de constituição de condomínio rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

De início, cabe observar que não há nos autos qualquer documento que comprove que o
contribuinte figura como cotitular da conta corrente n° 22392-1, mantida na agência
(...).
Note-se que o documento de fls. 110 e 117 refere-se a extrato de fundo de investimento
do qual o impugnante participa, cuja conta é identificada com o n° 22392-5.
Ao contrário, os processos relativos aos filhos do contribuinte, já apreciados por esta
Turma de Julgamento, evidenciam que o impugnante não é cotitular da conta corrente no
22392, não obstante possa ter sido utilizada na movimentação do condomínio agrícola.
Uma vez que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, acima transcrito, prevê que os
rendimentos omitidos devem ser imputados aos titulares da conta bancária examinada,
cabe excluir do lançamento sob exame os valores creditados na conta citada, arrolados
no Anexo IV do Termo de Verificação Fiscal (fl. 288), no montante de R$ 200.798,88.
(...)
No que tange à conta no 512799, mantida na agência (...), observa-se no extrato de fl.
33 que os créditos nos valores de R$ 3.002,70 e R$ 5.005,60, efetuados em 16 e 17 de
março de 2009, respectivamente, sob o histórico “TRF DA CI – CDB” referem-se a
resgates de aplicação financeira.
Os documentos de fls. 330 e 331 evidenciam que o crédito no valor líquido de R$
25.090,84, efetuado em 16/04/2009, refere-se a levantamento de depósito judicial, que
foi oferecido à tributação na declaração de ajuste anual (fl. 04).
Assim, o total dos créditos sem comprovação de origem, arrolados no Anexo III do
Termo de Verificação Fiscal (fl. 287), fica alterado de R$ 167.099,14 para R$
134.000,00.
(...) Quanto ao crédito datado de 16/01/2009, no valor de R$ 6.000,00, sob o histórico
“DEPÓSITO EM DINHEIRO O PRÓPRIO FAVORECIDO” considera-se comprovada
a alegação de que os recursos foram sacados da conta n° 512799, mantida na agência
(...), uma vez que no extrato da conta citada (fl. 29) consta o desconto de cheque na
mesma data, no valor de R$ 7.000,00, sob o histórico “CH PAGO AG.”.
Também é tida como comprovada a transferência entre contas do sujeito passivo no
tocante ao crédito datado de 04/02/2009, no valor de R$ 10.000,00, sob o histórico
“DEPOS CC AUTOAT”, posto que houve o desconto de cheque na mesma data e valor
na conta n° 512799 (fl. 30).
Portanto, o total dos créditos sem comprovação de origem, relacionados no Anexo V do
Termo de Verificação Fiscal (fl. 290), fica alterado de R$ 109.000,00 para R$
93.000,00.
(...)
Alega a defesa que a fiscalização teria cometido um equívoco insanável ao
desconsiderar o que fora declarado a título de imposto retido na fonte (R$ 776,00) e
deduções do imposto (R$ 31.922,89).
No entanto, eventual lapso na determinação do crédito tributário que configure mero
erro de fato e não acarrete agravamento da exigência pode ser corrigido no âmbito do
julgamento.
Cabe a inclusão não só das deduções, mas também dos rendimentos declarados, de RS
25.866,84 (fl. 08).
Note-se ainda que a dedução da contribuição para a previdência privada é limitada a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos do artigo 11 da Lei
n° 9.532/1997.
O total informado no quadro "Pagamentos e Doações Efetuadas" da declaração de ajuste
anual (fl. 06), a título de contribuição para a previdência privada (código 38), de RS
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

37.134,46, é corroborado pela Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), de fl. 348.
Como o valor tributável é de RS 547.326,26 (somatório dos rendimentos declarados de
RS 25.866,84 com o montante tributável apurado de oficio de RS 521.459,42), faz jus o
interessado à dedução integral da contribuição paga.
Assim, com a inclusão da diferença da contribuição à previdência privada de R$
34.030,44 (= RS 37.134,46 - RS 3.104,02), o montante das deduções fica alterado para
R$ 65.953,33 (= RS 31.922,89 + R$ 34.030,44).
Já o imposto retido na fonte de RS 776,00 coincide com o valor do imposto a restituir
declarado (fl. 08).
Como tal quantia foi utilizada em compensação de oficio, cm processo de parcelamento
relativo ao código 2904 (Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar), conforme se
extrai da tela de fl. 347, não pode ser compensada com o crédito tributário tratado no
presente feito, sob pena de aproveitamento em duplicidade.
O Acórdão foi cientificado em 13/09/2017 (e-fls. 372/374) e o recurso voluntário
(e-fls. 378/393) interposto em 13/10/2017 (e-fls. 377, 395 e 397), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 13/09/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Iliquidez do lançamento. O lançamento é ilíquido por não observar o art. 142
do CTN, eis que a base de cálculo utilizada está absolutamente incorreta.
(d) Vício material do lançamento. Há equívoco insanável consistente em se ter
desconsiderado o declarado na declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2007 (sic) para a atividade rural, pois foi realizado novo lançamento por
depósitos bancários de origem não comprovada desconsiderando que toda a
movimentação nas contas da contribuinte são provenientes exclusivamente da
atividade rural, fato que modifica a base de cálculo e leva ao vício material
por mácula ao art. 142 do CTN.
(e) Ilegalidade do lançamento da omissão da atividade rural. A fiscalização
verificou que o recorrente explora atividade rural e que o resultado dessa
atividade não constou em sua Declaração de Ajuste Anual. Ante tal
constatação, impunha-se a verificação para apuração efetiva dessa atividade.
Mas, não houve intimação do contribuinte para entrega de livro caixa. Na
falta de intimação para entrega do referido livro, não pode a autoridade
lançadora fundamentar o lançamento na sua ausência. Somente diante da não
apresentação do livro caixa, poderia a autoridade arbitrar a base de cálculo
identificada.
(f) Depósitos bancários de origem não comprovada. A fiscalização segregou
depósitos das contas conjuntas como sendo da atividade rural, considerando o
restante como de origem não comprovada. Contudo, a própria autoridade
lançadora reconhece expressamente que as contas conjuntas eram utilizadas
exclusivamente para a exploração da atividade rural em condomínio, estando
comprovada a origem e a necessidade dessas contas comporem a base de
cálculo do arbitramento da atividade rural. No entanto, a autoridade fiscal
efetuou lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, sem considerar que os depósitos são decorrentes da atividade
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

rural comprovadamente exercida. Logo, deixou de arbitrar em 20% o valor do
imposto relativamente a essa receita bruta, já que para o lançamento
pertinente à atividade rural não houve desconto das despesas realizadas.
Nesse contexto, não é aplicável o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pois a
origem dos recursos foi indicada pelo contribuinte, a atividade rural. A
simples não apresentação de "documentação hábil e idônea" individualizada
para cada depósito não pode autorizar a tributação da somatória de todos os
depósitos, se o agente lançador tomar conhecimento de que os depósitos
tiveram origem na atividade rural e podendo os recursos de um segundo
depósito englobar recuperação de custo implícito em saque precedente e
assim por diante a revelar depósitos que circundam certo valor de capital
necessário àquela atividade, pois não pode a presunção legal ser empregada
como norma penal e nem como norma material. É esse capital que reflete o
patrimônio da pessoa e não a somatória dos depósitos. Por isso mesmo a
interpretação da norma processual não pode estar dissociada do que previsto
no §1° do art. 145 de nossa Carta Magna que determina a identificação do
patrimônio, da renda e da atividade do contribuinte, até mesmo para o
legislador ordinário, quanto mais para o agente lançador. Conforme
jurisprudência, Comprovado o vínculo entre a receita da atividade rural
informada e os depósitos bancários, deve-se afastar a presunção do art. 42 da
Lei na 9.430, de 1996.
(g) Falta de exclusão de valores. O recorrente apresentou esclarecimentos e
documentos, mas ainda que tivesse mantido silêncio, não poderia a totalidade
de suas operações de crédito integrar a base de cálculo do tributo, em face do
disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 e no art. 4° da Lei n° 9.481, de
1997, devendo ser excluídos não apenas os depósitos do ano de 2007 (sic)
considerados pela decisão recorrida, mas para todos os anos-calendário
quando de valor individual inferior a R$ 12.000,00 e a não ultrapassar R$
80.000,00 no ano-calendário (jurisprudência). Há também equívoco em não
se eliminar os depósitos e transferências das próprias contas correntes do
recorrente. Além disso, pelas contas conjuntas transitou unicamente
movimentação da atividade rural, aplicando-se aos valores depositados nessas
contas o arbitramento de 20% para se apurar a base de cálculo da atividade
rural, bem como a divisão pelo número de condôminos. Logo, a inclusão
desses valores vicia o lançamento por torna-lo ilíquido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/09/2017 (e-fls. 372/374), o recurso
interposto em 13/10/2017 (e-fls. 377, 395 e 397) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Iliquidez do lançamento. Em tópico apartado, o recorrente sustenta de forma
genérica ser o lançamento ilíquido por inobservância do art. 142 do CTN, uma vez que a base de
cálculo utilizada estaria absolutamente incorreta. O argumento genérico não se sustenta diante da
simples leitura dos autos do presente processo. Nos demais tópicos das razões recursais, o
recorrente precisa de forma concreta sua alegação genérica de incorreção na base de cálculo e,
por conseguinte, iliquidez do lançamento por inobservância do art. 142 do CTN. Os argumentos
específicos em questão serão enfrentados nos respectivos tópicos do presente voto.
Vício material do lançamento. Segundo o recorrente, haveria vício material no
lançamento em razão de se ter desconsiderado o declarado na declaração de ajuste anual para a
atividade rural no ano-calendário de 2007 (sic), tendo sido efetuado lançamento por depósitos
bancários de origem não comprovada sem se considerar que toda a movimentação bancária era
proveniente exclusivamente da atividade rural, fato que geraria iliquidez do lançamento por
incorreção na base de cálculo e inobservância do art. 142 do CTN.
O presente lançamento se refere ao ano-calendário de 2009, não tendo constado da
declaração de ajuste anual qualquer informação referente ao exercício de atividade rural (e-fls.
03/08). A fiscalização, contudo, apurou omissão de rendimentos da atividade rural. Além disso,
apurou omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo excluído desse lançamento os depósitos para os quais, de forma
individualizada, houve prova de vinculação para com a atividade rural, conforme Termo de
Verificação Fiscal e anexos.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção
da presunção simples de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
tendo o condão de afastar a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários, sob pena de inobservância da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996. Em momento algum, a fiscalização afirma que o contribuinte exercia apenas e tão somente
atividade rural, tanto que efetua lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Não se pode olvidar que o exercício da atividade
rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou
negócios também não declarados. Nesse sentido, já se decidiu por unanimidade de votos:
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da
presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários.
Acórdão no 2401-010.955, de 4 de abril de 2023
Logo, não prospera a alegação de vício material na apuração da base de cálculo
dos lançamentos.
Ilegalidade do lançamento da omissão da atividade rural. Diante da intimação para
comprovar a origem dos depósitos bancários relacionados pela fiscalização, o contribuinte
apresentou documentação do exercício de atividade rural desacompanhada de livro Caixa. Os
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

depósitos para os quais se detectou vinculação individualizada para com a atividade rural foram
excluídos do lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, tendo a prova relativa à atividade rural apresentada pelo contribuinte
lastreado o lançamento por omissão de rendimentos da atividade rural. Nesse contexto, o
recorrente se insurge contra o arbitramento dos rendimentos da atividade rural, pois, no seu
entender, ele somente poderia ter sido empreendido se houvesse anterior intimação não atendida
para a apresentação de livro Caixa. Contudo, a apuração do resultado efetivo da sua atividade
rural demanda a escrituração de livro Caixa até a data prevista para a entrega tempestiva da
Declaração de Ajuste Anual - DAA (IN SRF n° 83, de 2001, art. 23, §4°), mas, no caso concreto,
nada foi declarado em relação à atividade rural (não houve eleição pelo contribuinte do critério
de aferição direta da base de cálculo, restando sem preenchimento o Demonstrativo de Atividade
Rural na DAA) e o lançamento foi efetuado de ofício com lastro nos elementos disponíveis,
estando amparado nos arts. 148 da Lei n° 5.172, de 1966, e 18, § 2°, da Lei n° 9.250, de 1995.
Além disso, o recorrente não exibiu livro Caixa, nem mesmo durante o presente procedimento
administrativo fiscal.
Depósitos bancários de origem não comprovada. Reitere-se que não a prospera a
argumentação lastreada na presunção simples de que toda a movimentação bancária tinha origem
na atividade rural, pois a legislação não admite prova ampla e genérica, sendo exigível a
comprovação individualizada de cada depósito em face da disposição expressa constante do §3°
do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, também não vinga a tese de ser possível
presunção da circulação dos mesmos recursos pelas contas bancárias do contribuinte para
justificar depósitos sucessivos, a circundar certo valor de capital atinente à atividade rural, pois
prevalece a inteligência de que, na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF
n° 30). Em outras palavras, não se admite a presunção simples de que valores levantados das
contas bancárias do recorrente comprovariam depósitos posteriores, pois o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, exige prova individualizada da vinculação entre levantamentos e depósitos, não
sendo prova individualizada a circunstância de ter exercido atividade rural.
Falta de exclusão de valores. Nas razões recursais, sustenta-se que não apenas os
depósitos de valor individual inferior a R$ 12.000,00 e a não ultrapassar R$ 80.000,00 no ano-
calendário de 2007 (sic) deveriam ter sido excluídos, mas também os depósitos em idêntica
situação nos demais anos-calendário. O presente lançamento, contudo, versa tão somente sobre o
ano-calendário de 2009 e as razões recursais não apresentam qualquer argumento para afastar a
seguinte objeção da decisão recorrida:
Entende o interessado que deveriam ter sido excluídos da base de cálculo do imposto os
créditos bancários até os montantes previstos no inciso II do parágrafo 3° do artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996, combinado com o artigo 4o da Lei n° 9.481, de 1997.
Tais dispositivos legais estabelecem que não serão considerados para efeito de
determinação da receita omitida os créditos bancários de valor individual até R$
12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse R$
80.000,00.
O próprio impugnante reconhece que o somatório dos créditos de valor individual até
R$ 12.000,00 supera a quantia de R$ 80.000,00 no ano-calendário (item “57” da
impugnação, fl. 321).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728388/2012-10

Portanto, não cabe excluir qualquer crédito sob o referido fundamento, uma vez não
satisfeita a condição prevista na legislação citada.
Destaque-se ainda que, mesmo se considerando os depósitos excluídos pela
decisão recorrida (todos os depósitos do Anexo IV, depósitos de R$ 3.002,70 e R$ 5.005,60 do
Anexo III e depósitos de R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00 do Anexo V), o somatório dos créditos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 supera R$ 80.000,00 (ver Anexos II, III e V do
Termo de Verificação Fiscal). Logo, a argumentação do recorrente não vinga.
O recorrente afirma ainda haver equívoco em não se eliminar os depósitos e
transferências das próprias contas correntes do recorrente. Devemos ponderar, entretanto, que os
depósitos em questão já foram excluídos pela decisão recorrida, não se detectando a subsistência
de outros depósitos em tal situação.
Por fim, cabe novamente reiterar que não há como acolher a argumentação
lastreada na presunção simples de que toda a movimentação bancária tinha origem na atividade
rural, uma vez que a legislação exige comprovação individualizada de cada depósito em face da
disposição expressa constante do §3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 407
DF CARF MF
Original